Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708493-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ, HUGO MARIO OLIVEIRA DE BOER, CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline da Cunha Albernaz, Hugo Mario Oliveira de Boer e Cleia da Cunha Albernaz contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles. A análise perfunctória dos autos indica a inovação recursal em relação à alegação de excesso de execução. A petição que deu ensejo à decisão agravada apresenta a tese de que o excesso de execução decorria da cumulação indevida da comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa. Defendia a tese de que a comissão de permanência deveria ser limitada à taxa do contrato. O agravo de instrumento, por sua vez, defende a aplicação da taxa Selic para o caso dos julgados proferidos posteriormente a 2003. Intimem-se Jaqueline da Cunha Albernaz, Hugo Mario Oliveira de Boer e Cleia da Cunha Albernaz para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator